Tribunal: TJSP
Processo: 1011279-35.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pleiteada pela vendedora – Inadimplência dos compradores incontroversa – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção dos 12% estabelecidos como cláusula penal do contrato firmado como suficiente ao ressarcimento – Permitir compensação superior ao previsto no

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão pleiteada pela vendedora – Inadimplência dos compradores incontroversa – Devolução de parcelas pagas – Restituição que deve ser imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor, admitida a retenção dos 12% estabelecidos como cláusula penal do contrato firmado como suficiente ao ressarcimento – Permitir compensação superior ao previsto no negócio celebrado em cláusula não considerada abusiva que colocaria o consumidor em excessiva desvantagem, contrariando a legislação consumerista (art. 51, IV, CDC) – Eventual indenização em maior importe que exigiria, nos termos do art. 416 do CC, uma comprovação detalhada das lesões excedentes, o que não se verificou na hipótese em apreço – Nítida relação de consumo, incidindo, por consequência, as normas do Código de Defesa do Consumidor – Autora que afirma que a quantia se refere às arras e, ao mesmo tempo, assevera que consta no pedido de reserva assinado que a verba seria para o custeio de despesas com a comercialização do lote, não deixando claro ao consumidor a real fundamentação da cobrança – Contrato que teve o seu cumprimento iniciado, figurando, assim, o valor pago quando da reserva como sinal para confirmar o negócio – Arras com natureza confirmatória e não indenizatória, não sendo devida a sua retenção pela alienante – Desconto das arras com o percentual da cláusula penal que figuraria como "bis in idem"– Inviabilidade de aplicação da Lei no 13.786/2018 diante da irretroatividade das leis, devendo ser aproveitada a legislação vigente no momento da celebração do contrato, que, na hipótese vertente, é de período anterior – Comissão de corretagem – Aplicação do posicionamento do E. STJ – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor somente se previamente informado do preço total da aquisição do bem com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação não apresentada nos autos de forma contundente – Comissão de corretagem que não se encontrava no pedido da inicial, tendo a sua respectiva alegação surgido somente no curso da demanda, mas que não veio, de qualquer forma, acompanhada da particularização da quantia e prova de cobrança efetiva – Texto contratual genérico acerca da intermediação imobiliária e ausência de ênfase com valor discriminado da comissão, não havendo sequer um instrumento de intermediação apto a tornar clara a cláusula – Correção monetária devida a partir do desembolso em razão de envolver atualização da moeda, que é sempre devida – Juros moratórios não tratados expressamente, mas que, figurando como questão de direito, podem ser apreciados nesta instância – Inexistência de mora da vendedora – Incidência dos juros a partir do trânsito em julgado – Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça – Requerente que teve pequena parte dos pedidos não acolhida, devendo ser mantida a condenação nas verbas de sucumbência aos réus, atentando-se ao princípio da causalidade e à gratuidade a eles concedida – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o dos réus.